Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709786-68.2018.8.07.0020 APELANTE: ELIO PEREZ LIMA APELADO: WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo Após, conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR